Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOVOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES A DISTÂNCIA A SEREM OFERECIDOS AOS INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. PORTARIA No 010/2016 – VEP/DF. EXIGÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. INICIATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CADASTRADA JUNTO AO SESIPE/DF. ANÁLISE DA NECESSIDADE E DA CONVENIÊNCIA DO CURSO OFERECIDO EM RELAÇÃO A TODA A MASSA CARCERÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Portaria no 010/2016 – VEP/DF, a catalogação de cursos a distância passíveis de oferta obedece a um procedimento administrativo específico, em que a parte interessada – leia-se, a instituição de ensino credenciada junto à SESIPE – informa a relação de cursos que pretende oferecer, passando-se ao exame da necessidade e da conveniência do curso para os fins da execução penal, não cabendo ao Poder Judiciário determinar cursos a serem oferecidos e nem mesmo que se dê início ao procedimento da inclusão de novos cursos.
2. Em que pese esteja em trâmite no âmbito do Juízo da Vara de Execuções Penais procedimento para a homologação de novos cursos a distância, o Juízo a quo informou os motivos de, acertadamente, não se dar andamento imediato ao aludido procedimento: a priorização pelo Juízo de questões relacionadas à COVID-19, e a suspensão da fase presencial para a avaliação dos cursos, não se vislumbrando qualquer ilegalidade passível de reparação.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de inclusão de novos cursos profissionalizantes a distância na grade de cursos ofertados aos custodiados do sistema prisional.